Tribunal: STF
Processo: Rcl 50662
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 396 da repercussão.



    O reclamante narra que, nos autos do agravo de instrumento nº 5067038-36.2020.8.21.7000, a autoridade reclamada aplicou incorretamente o Tema 396 de RG, pois



     “[o] acórdão recorrido entendeu que a pensionista tem direito à paridade (e, portanto, é, beneficiária do título executivo judicial) mesmo que o instituidor da pensão tenha tempo de contribuição inferior a 35 anos previsto no artigo 3º, I, da EC 47/2005, além de ter se aposentado antes do previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal, já que era beneficiário da aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/85, que exige 30 anos de contribuição para a percepção de proventos”.



    Prossegue o reclamante dizendo que interpôs recurso extraordinário, no qual se apontou ofensa ao art. 3º da EC 47/2005 e ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, “com o fito de demonstrar a incorreta aplicação ao caso concreto do Tema 396 do STF”, tendo sido inadmitido pela 1ª Vice-Presidência do TJRS, sob a alegação de que o julgado estaria em conformidade o referido tema.



    Pondera que 



    “[a] decisão que confirma a negativa de seguimento do recurso extraordinário, sem atentar para a distinção do caso concreto, violou a autoridade do precedente desta Augusta Corte no julgamento da RE 603.580/RJ (Tema 396) – decisão essa que é dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante para as instâncias ordinárias.”.



    Argumenta, ainda, que



    “[a] hipótese dos autos revela ilegal interpretação da tese firmada no Tema 396 do STF e, portanto, do art. 3º da EC 47/2005, bem como errônea aplicação das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição da República, visto que não há confundir, smj, as circunstâncias em que deferida a aposentadoria do extinto servidor, com o expresso cumprimento da norma do art. 3º da EC 47/2005. 



    Incontroverso que o extinto segurado faleceu na vigência da EC 41/2003, aplicando-se à pensão da recorrida as regras vigentes à época do falecimento (Súmula 340 do STJ - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado). 



    O acórdão da Câmara do Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul invocou o TEMA 396 do STF para manter a concessão da pensão por morte em paridade com os servidores em atividade ao mesmo tempo que vulnera a regra contida no artigo 3º, incisos I e II, da EC 47/05 ao minorar o tempo nela previsto (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), em face das regras relativas à aposentadoria especial, da qual a categoria do servidor falecido é beneficiária.”.



    Requer “a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional”. No mérito pugna 



    “seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396), determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada.”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam pelo desprovimento do agravo de instrumento, confirmando o direito da pensionista à paridade, pois cumpridos os requisitos previstos pela EC 47/05. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão que julgou o agravo interno:



    “Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.



    (...)



    Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4 o do art. 40 da Constituição Federal:



    (...)



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos no artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Aldoir Prates dos Santos faleceu em 09/01/2014, conforme documento juntado no Evento 9 - Laudo 2. Verifica-se da documentação, que o Sr. Adoir ingressou no serviço público no dia 30/01/1978, possuía 30 anos e 06 meses de contribuição e 30 anos e 06 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.” (e-Doc. 7, p. 31-32).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 3º da EC nº 47/2005 e ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 396 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (e-Doc. 8, p. 24)



    Especificamente quanto à aplicação do Tema 396, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:



    “2. O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’, em acórdão assim ementado:



    (...)



    O acórdão da Segunda Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravante pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão preencheu ‘os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005’, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396). Nesse sentido:



    (...)”. (e-Doc. 8).



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 396, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).



    Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que para se alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca do cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 3º da EC 47/2005 demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE nº 1.120.111/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 12/9/18).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente